Tribunal: TJBA
Processo: 8000035-47.2021.8.05.0105
Classe: Apelação
Relator(a): GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão julgador: GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000035-47.2021.8.05.0105

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: joão marcos sousa pereira

Advogado(s)
:
JOSE GOMES QUADROS FILHO

APELADO: A. A. N. e outros

Advogado(s)
:
MARINA BISPO DO CARMO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. VÍTIMA FATAL. HOMICÍDIO CULPOSO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CULPA EXCLUSIVA DO CONDUTOR. PENSÃO MENSAL DEVIDA AO FILHO MENOR. IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO COM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. MANUTENÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

1.

Ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por filho menor, representado pela genitora, em face do motorista de caminhão que, em 20/05/2019, através de conduta imprudente e negligente, invadiu a contramão em rodovia sob chuva, colidindo frontalmente com a motocicleta conduzida pelo pai da parte Autora, que veio a óbito dois dias após o sinistro.

2. A Sentença
a quo
reconheceu a culpa exclusiva do condutor do caminhão e julgou parcialmente procedente o pedido, condenando o Réu ao pagamento de pensão mensal de 2/3 (dois terços) do salário-mínimo até o Apelado completar 25 (vinte e cinco) anos, e indenização por danos morais no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

II. Questão em discussão

3.

Reconhecimento da responsabilidade civil por ato ilícito e manutenção da condenação.

4. Proporcionalidade e razoabilidade do
quantum
fixado para os danos morais.

5. Possibilidade de compensação da pensão civil com o benefício previdenciário recebido pelo dependente do servidor público falecido.

III. Razões de decidir

6. O acervo probatório, notadamente o Inquérito Policial e o Laudo de Necropsia (ID 84090405), demonstrou a culpa exclusiva do Apelante (imperícia e negligência) ao conduzir o caminhão na faixa central da via em curva, sob chuva, e, ainda, ao evadir-se do local sem prestar socorro à vítima.

7. A responsabilidade civil pelo homicídio culposo impõe o dever de reparação, sendo a dependência econômica do filho menor (à época com 2 anos) em relação ao genitor falecido presumida, nos termos do art. 948, II, do Código Civil.

8. O valor da pensão mensal (2/3 do salário-mínimo) mostra-se adequado, dada a ausência de prova idônea da renda da vítima, e deve perdurar até que o beneficiário complete 25 (vinte e cinco) anos.

9. A pensão por morte decorrente de ato ilícito civil não se compensa com a pensão previdenciária ou estatutária, por possuírem naturezas jurídicas diversas, sendo a primeira indenizatória e a segunda social (ID 84090401 e 85915026).

10. O
quantum
de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) a título de danos morais é compatível com a gravidade da conduta do ofensor e a intensidade do sofrimento imposto ao filho pela perda precoce e trágica do pai.

IV. Dispositivo

11. Negado provimento ao recurso de Apelação, com majoração dos honorários advocatícios recursais.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº
8000035-47.2021.8.05.0105
, em que figuram como apelante
JOÃO MARCOS SOUSA PEREIRA
e como apelado
ARTHUR ALVES NASCIMENTO

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Desa. GRAÇA MARINA VIEIRA FURTADO

Relatora